Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-82.2023.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000187-82.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOAO SCHIMIT - CPF: 187.816.329-91 (RECORRENTE), MARILCE DO AMARAL CAMARGO - CPF: 879.155.701-10 (ADVOGADO), JOANDERSON NOGUEIRA CAMPOS - CPF: 077.732.515-25 (RECORRIDO), THATIANE TELES DE SOUZA - CPF: 013.511.715-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS CONTRATUAIS. RETORNO DO PROCESSO À FASE DE CONHECIMENTO APÓS ANULAÇÃO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis e encargos contratuais, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.160,00, corrigidos pelo IPCA/IBGE e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC. O recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de não ter sido intimado para apresentar contestação após audiência de conciliação designada em 06/05/2025, realizada após a anulação de citação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação específica para apresentação de contestação, após a anulação dos atos processuais e o retorno do processo à fase de conhecimento, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quando os atos processuais são anulados por vício de citação, impõe-se o restabelecimento pleno do contraditório e da ampla defesa, exigindo-se intimação inequívoca para apresentação de contestação, conforme os arts. 9º e 10 do CPC e os incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

4.

A ausência de intimação específica e clara acerca do prazo de defesa gera dúvida quanto à fase processual e impede o exercício regular do contraditório, caracterizando cerceamento de defesa.

5.

O termo de audiência que menciona “processo de execução” sem indicar a abertura de prazo para contestação não supre a exigência legal de comunicação inequívoca do direito de defesa.

6.

Constatada a irregularidade, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para intimação válida do réu e regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de intimação inequívoca para apresentação de contestação após o retorno do processo à fase de conhecimento, em razão da anulação de citação, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

2.

O contraditório e a ampla defesa devem ser restabelecidos integralmente quando os atos processuais são anulados por vício de citação, exigindo nova intimação específica para defesa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000187-82.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Joanderson Nogueira Campos

Recorrido(s):

João Schimit

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o réu JOANDERSSON NOGUEIRA CAMPOS a pagar ao autor JOÃO SCHIMIT a quantia de R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais), referente a aluguéis, contas de água, luz e multa contratual, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ) até a data da citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC; e acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC) pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024.”

Em suas razões, o recorrente sustenta cerceamento de defesa, sob o argumento de que o recorrente não teria sido intimado para apresentar contestação após a audiência de conciliação realizada em 06/05/2025, alegando, assim, a nulidade da sentença que reconheceu a revelia e julgou procedente a ação de cobrança de aluguéis e encargos contratuais.

O caso versa sobre ação de cobrança de aluguéis, referente ao contrato de locação residencial iniciado em 13/02/2023, com aluguel mensal de R$ 1.000,00. O réu teria desocupado o imóvel sem quitar aluguéis e encargos de água e luz, totalizando R$ 2.160,00, valor pleiteado com correção e juros.

Pois bem. A análise dos autos demonstra que a insurgência merece guarida.

A decisão que acolheu a exceção de pré-executividade expressamente anulou todos os atos processuais posteriores à citação viciada, determinando o retorno do processo à fase de conhecimento e a designação de nova audiência de conciliação.

Contudo, ao se examinar o termo da audiência de 06/05/2025 (id 312766360), verifica-se que, embora formalmente conste como audiência de conciliação, o texto do ato indica tratar-se de “processo de execução”, além de nada mencionar acerca do início do prazo para contestação ou sobre a possibilidade de defesa da parte requerida.

Esse equívoco na lavratura do termo criou legítima dúvida quanto à fase processual e ao ônus processual do réu. Em situações em que o processo retorna à fase de conhecimento por vício de citação, o contraditório deve ser restabelecido em sua plenitude, impondo-se intimação inequívoca e específica para apresentação da contestação, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

A ausência dessa providência comprometeu a higidez do processo. Não há, nos autos, qualquer registro de intimação que informasse ao réu o prazo de cinco dias para defesa, previsto pela Súmula 11 das Turmas Recursais de Mato Grosso, nem qualquer advertência nesse sentido durante a audiência.

O vício é substancial, pois impede a regular formação da relação processual após a anulação dos atos, configurando cerceamento de defesa e impondo a anulação da sentença.

.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e anulo a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o réu seja regularmente intimado para apresentar contestação no prazo lega, facultando-se ao autor o direito de impugná-la, com o prosseguimento do feito a partir desse marco processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025